Tribunal: TJDFT
Processo: 0000392-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. PRAZO INTERRUPÇÃO. PENHORA EFETIVA. INÉRCIA EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. O prazo para cobrança de crédito rural é trienal, conforme previsto no artigo 60 do Decreto-lei no 167/1967 c/c artigo 70 do Decreto-lei no 57.663/1966.
2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inércia do autor em dar regular andamento aos atos que lhe demandam no feito no alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais.
3. Interrompido o prazo concernente à prescrição intercorrente em virtude de penhora posterior à suspensão anterior fundamentada na norma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, a contagem do referido prazo é retomada imediatamente, salvo a suspensão pelo período referente às formalidades da constrição patrimonial, se necessária.
4. Constatado o decurso do prazo prescricional sem a localização de patrimônio penhorável, aliada à inércia do credor em promover o adequado andamento do feito, o reconhecimento do advento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.
5. A simples interpretação gramatical da nova redação atribuída ao §5o, V, do artigo 921 do Código de Processo Civil afasta a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em sentença que pronuncia, de ofício, o advento da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.